Tribunal: TJDFT
Processo: 0003536-71.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DA DEMORA DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo Interno interposto contra decisão que manteve a indisponibilidade sobre os bens de propriedade do agravante até o julgamento do apelo pelo colegiado na Ação de Improbidade Administrativa (Proc. no 0003143-49.2015.8.07.0018) ajuizada pelo MPDFT que apura eventuais atos advindos da celebração do Contrato n. 63/2014, relacionado à reforma do autódromo de Brasília. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada para afastar a indisponibilidade sobre os bens de sua propriedade. Alega, em suma, que embora a sentença tenha julgado improcedentes os pedidos de condenação contra si e tenha revogado a medida cautelar de indisponibilidade de bens, determinou que os ofícios para liberação dos bens bloqueados seriam expedidos apenas após trânsito em julgado. Aduz que existe perigo da demora por estar privado de dispor de seus bens há mais de 7 anos e o andamento processual está suspenso, ainda pendente julgamento de vários recursos de apelação, até que ocorra o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do ARE no 843.989 (Tema 1199), que avalia a irretroatividade da Lei no 14.230/2021.
2. O art. 300 do CPC estabelece que, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Cabe registrar que a plausibilidade do direito representa a possibilidade de existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. 2.2. Com efeito, verifica-se que os autos principais da ação civil pública por ato de improbidade administrativa (autos no 0003143-49.2015.8.07.0018) e cautelar incidental de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018), foram sentenciados conjuntamente; o agravante foi absolvido.
3. Acerca do pedido de concessão de tutela incidental, de acordo com a sentença retro descrita, foi revogada a medida cautelar de indisponibilidade de bens em relação ao peticionante, condicionando os efeitos após o trânsito em julgado da sentença. 3.1. No entanto, embora as ações de improbidade administrativa estejam sujeitas ao duplo grau de jurisdição por remessa necessária, produzindo efeitos somente após a confirmação pelo Tribunal, as medidas cautelares podem ser deferidas, modificadas ou revogadas a qualquer tempo, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. 3.2. Conforme relatado, há plausibilidade do direito, uma vez que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa foi julgada improcedente em relação ao agravante, sendo inclusive já revogada a medida cautelar de indisponibilidade de bens, inexistindo justificativa legal para que os efeitos da decisão somente se operem após o trânsito em julgado. 3.3. Não faz sentido manter os bens indisponíveis, visto que nem mesmo o Ministério Público interpôs recurso e prolongar os efeitos da medida viola o princípio da presunção de inocência assim como o da razoável duração do processo, na forma dos artigos 294, caput e parágrafo único, 295, 300, caput e § 2o, 311, caput e IV, do CPC.
4. No mesmo sentido, julgados do STJ: “(...) 4. O entendimento do Tribunal de origem não se alinha à diretriz desta Corte Superior de que o recebimento da Apelação, no seu duplo efeito, não tem o condão de restabelecer os efeitos da tutela antecipada, ou seja, eventual efeito suspensivo do recurso não atinge o dispositivo da sentença que tratou de antecipação da tutela, anteriormente concedida. Precedentes: REsp. 1.527.264/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1.6.2016; AgRg no REsp. 1.378.619/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 12.6.2015. (...)” (AgInt no REsp 1470885/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018). “(...) 5. Toda e qualquer tutela antecipada deve ser passível de reversibilidade, nos termos do art. 273, § 2o, do CPC, porquanto sua validade vincula-se à sorte do pedido principal, a ser resolvido na sentença. (...)”. (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1294707/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/10/2011, DJe 13/10/2011)
5. Quanto ao perigo da demora, restou demonstrado que o agravante já está privado de dispor de seus bens há mais de sete anos. 5.1. Ademais, ante a possível demora na solução do final do Tema 1199 no STF, tornou-se ainda mais urgente a liberação dos bens do agravante, os quais podem estar se deteriorando.
6. Agravo Interno provido.